Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Exoneração de alimentos proposta pelo ex-cônjuge contra a ex-esposa.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada concedeu a gratuidade de justiça à ré, bem com deferiu o pedido do agravado-autor para determinar a quebra do sigilo bancário da agravante-ré, no período compreendido entre 2024 e 2025.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso por inovação.
4. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a quebra do sigilo bancário da agravante-ré/ex-esposa diante da divergência quanto à sua real capacidade financeira e da alegação de ocultação de riqueza por parte dela.
III. Razões de decidir
5. O pedido de quebra de sigilo bancário do agravado-autor configura inovação recursal, uma vez que não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau nem analisado na r. decisão agravada. Assim, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Recurso parcialmente conhecido.
6. A r. decisão que determinou a quebra do sigilo bancário na fase de conhecimento não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, consoante o Tema 988/STJ.
7. A quebra de sigilo bancário configura medida excepcional, somente cabível quando não for possível obter, por outros meios, informações necessárias sobre a real capacidade financeira da parte.
8. Dos elementos do processo é possível apurar a capacidade financeira da agravante-ré/alimentada por meios menos gravosos, na medida em que as informações sobre percepção de aposentadoria e de aluguéis de imóveis podem ser solicitadas à própria parte ou obtidas mediante consulta a órgãos estatais, providências que não foram adotadas ainda no processo de origem.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2058186, 0734347-75.2025.8.07.0000, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2025.